Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731419-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DINORA LANDIM DOS SANTOS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por José Ribeiro dos Santos em desfavor do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em que buscada a rescisão do Acórdão no 1368836 prolatado pela 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, processo n. 0707048-62.2021.8.07.0001, o qual negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a decisão que negou a restituição de seu veículo, o qual fora apreendido quando da prisão em flagrante delito de seu neto. Informa que a demanda desconstitutiva tem por fundamento prova nova, relevante e de interesse para a persecução penal. Narra, na petição inicial (Id 49594910, pp. 1-17), ter o acórdão rescindendo negado provimento à apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido por ele eito, na qualidade de terceiro de boa-fé, para lhe ser restituído seu automotor. Diz que o acórdão rescindendo manteve a decisão recorrida por entender que o trâmite da investigação para apurar a autoria e materialidade do crime objeto do processo principal, a saber, tráfico de drogas, impediria a restituição do bem por ainda ser útil ao deslinde do feito criminal. Afirma ter transitado em julgado o referido provimento criminal em 01/10/2021. Sustenta que apenas nesta oportunidade pode fazer prova da aquisição lícita do veículo e de sua boa-fé, consoante o art. 966, VII, do CPC. Diz ter adquirido o aludido veículo em 06/09/2018, pelo valor total de R$ 56.200,00 (cinquenta e seis mil e duzentos reais). Afirma ter sido efetivada a compra mediante contrato de financiamento firmado com a instituição “AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contrato no AYME00389341584, de 12/9/2018" Indica como elemento de prova os dados do DETRAN/DF”. Informa que o financiamento foi adimplido em 48 (quarenta e oito) prestações. Assinala ser pessoa idosa. Declara receber proventos de aposentadoria desde 14/03/1994 do Tribunal de Contas da União. Noticia ter empregado recursos financeiros lícitos na compra do veículo apreendido. Assevera estar comprovada a licitude da aquisição do bem, não havendo “correlação alguma com os fatos noticiados na Ocorrência Policial no 604/2021-0 da 31a Delegacia de Polícia de Planaltina/DF.” Defende a rescisão do acórdão também por força do inciso V, art. 966 do CPC, porque violada a garantia constitucional insculpida no art. 5o, XLV, da CF, ao privar o requerente do uso de seu bem. Colaciona julgados que entende abonarem a sua tese. Pede, ao final: a) Sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita em favor do Autor, conforme declaração de hipossuficiência anexa e documentos comprobatórios, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e respectiva ISENÇÃO do depósito de caução, nos termos do §1o, II, art. 968 do CPC; b) Seja a ação processado com prioridade, em conformidade com o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, visto que o Requerente é pessoa idosa, nascida em 04/05/1944, portanto, com 78 anos de idade; c) Seja o Réu citado na pessoa do seu Representante Legal, para, querendo, contestar a presente ação, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil; d) que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil; e) Seja o veículo FIAT ARGO DRIVE 1.0, Placa: PBL-7599/DF, Ano: 2018, Cor: Vermelha, Chassi no 9BD358A1NKYJ07896, Renavam: 01164975380, restituído ao Requerente JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, nos moldes do art. 120 do CPP; f) Seja o ilustre representante do Ministério Público ouvido, conforme a letra do art. 120, § 3o do CPP; Indica como valor da causa R$ 1.000,00 (mil reais). É o relatório. Decido. 1. Da tramitação prioritária da ação rescisória Decorre da lei a tramitação prioritária de processo judicial em que figure como parte pessoa idosa com mais de 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave. O autor, apesar disso, formulou requerimento em que pleiteia a tramitação prioritária do processo, por ser idoso. Como ele demonstrou contar com setenta e nove anos de idade, segundo documentação coligida, inequívoca a aplicação ao caso vertente da regra estabelecida pelo art. 1.048, caput, I e § 4o, do CPC. Mister, portanto, deferir a tramitação prioritária da ação rescisória, como requerido. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo autor na petição inicial para determinar a tramitação prioritária da ação rescisória. Anote-se. 2. Da gratuidade de justiça O requerente, na ação rescisória, afirma fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, diante da inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Diz ser idoso, portador de alzheimer e sobreviver apenas da renda de sua aposentadoria, cuja maior parte, segunda alega, é utilizada para arcar com gastos de tratamento da sua saúde, tais como exames, consultas e medicamentos. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante gratuitamente na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Acrescento que não houve comprovação de despesas pessoais ou com a família capazes de, em cotejo com o ganho demonstrado em comprovante de rendimento desatualizado, porque relativo a fevereiro de 2021 (Id 24853610 do processo criminal n. 0707048-62.2021.8.07.0001), apurar o nível de comprometimento da renda mensal com a subsistência própria e da família para se verificar a procedência da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas e custas processuais e efetuar o depósito prévio. Inexiste prova documental para corroborar a alegação de o autor carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, notadamente quando se considera que dispõe de recursos financeiros para efetuar, sem nenhuma dificuldade, os honorários advocatícios pelos serviços contratados. Negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque o autor não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do principio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesta ação rescisória, nada de concreto alegou o autor para postular a benesse. Como o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC preveem a concessão da justiça gratuita para os que comprovarem insuficiência de recursos financeiros, inviável a concessão do benefício pretendido pela parte autora. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto o autor não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. 3. Do valor da causa Segundo o art. 292, § 3o, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Na jurisprudência desta e. 1a Câmara Cível, há julgados com o entendimento de que, no caso de ação rescisória, havendo uma diferença entre o valor da causa originária e o proveito econômico almejado, prevalece o valor do proveito econômico para determinação do valor da causa (Acórdão 1100924, 07115058220178070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018). O autor pretende a rescisão do acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a decisão que negou a restituição do veículo ao requerente. A restituição do bem visada pelo autor possui conteúdo econômico, cuja expressão financeira deve ser levada em consideração na indicação do valor da causa. Destarte, deve o autor corrigir o valor da causa para corresponder ao proveito econômico desejado na ação rescisória sob pena de o valor ser retificado de ofício por esta relatoria. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC, e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. DETERMINO, ainda, ao autor que corrija o valor da causa para corresponder ao proveito econômico desejado na ação rescisória, no mesmo prazo acima assinalado, sob pena de o valor ser retificado de ofício por esta relatoria. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora